Tribunal: TJDFT
Processo: 0702345-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
DIREITO PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. VÍCIO CARACTERIZADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA SALARIAL. CURADORIA DE AUSENTES. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. POSTERIOR IMPUGNAÇÃO POR INTERMÉDIO DE ADVOGADO. PRECLUSÃO LÓGICA E TEMPORAL CARACTERIZADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGADO PROVIMENTO. ACÓRDÃO MODIFICADO.

1. A teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão que apresentar contradição, omissão, obscuridade ou corrigir erro material, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do julgado.
2. No presente caso, o acórdão embargado foi omisso quanto à análise da preliminar de preclusão lógica e temporal suscitada nas contrarrazões do agravo de instrumento. Portanto, constatada referida omissão, devem ser providos os aclaratórios a fim de sanar o vício integrativo apontado.
3. O ônus da impugnação específica não se aplica à Curadoria Especial por expressa previsão legal (CPC, art. 341, parágrafo único), de modo que não se opera a presunção de veracidade em caso de defesa por negativa geral. Todavia, a matéria defensiva não arguida no momento oportuno mantém-se sujeita à preclusão, não podendo ser futuramente apreciada. (Acórdão 1181224, 07023360320198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no PJe: 28/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).
4. No caso, a impugnação apresentada pela executada, por intermédio de advogado constituído, não prospera, porque deduzida após decorridos mais de 6 (seis) meses da intimação da decisão questionada, sendo evidente tanto a preclusão temporal, pelo decurso prazo, quanto a preclusão lógica, considerando que a defesa da parte, à época (Curadoria de ausentes), não ofertou qualquer insurgência contra referida decisão.

5. Com o acolhimento e provimento dos embargos declaratórios, com efeitos infringentes, reconhecendo a preclusão da decisão que deferiu a penhora de parte dos rendimentos mensais da devedora, o agravo de instrumento deve ser conhecido, mas improvido, modificando-se o v. acórdão proferido.
6. Embargos declaratórios conhecidos e providos.Unânime.